Tribunal: STF
Processo: ARE 1406270
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 10, fl. 6):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS DO FUNDEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA TURMA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A decisão agravada, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva contra a fazenda pública, versando sobre verbas de complementação do FUNDEF, indeferiu o pedido de retenção dos honorários advocatícios contratuais e acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela União, condenando-a a honorários advocatícios sucumbenciais. 



    2. O FUNDEF, posteriormente sucedido pelo FUNDEB, constitui fundo de natureza contábil, cujos recursos são constitucional e legalmente vinculados à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação (art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias). 



    3. O fato de que os valores referentes à complementação das verbas do FUNDEF pela União tenham sido obtidos pelo Município em questão através da via judicial, mediante expedição de precatório, não transmuda a natureza dos recursos, os quais têm destinação vinculada à educação. 



    4. Assim, é de se reconhecer a impossibilidade de retenção de honorários advocatícios contratuais sobre o precatório referente à complementação das verbas do FUNDEB, na esteira do que decidiu o STJ no RESP nº 1.703.697-PE, devendo a quantia ser liberada integralmente em favor do Município. Precedentes desta Turma. 



    5. Agravo improvido”.



    Em face dessa decisão MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS interpôs Embargos de Declaração, requerendo provimento com efeitos infringentes, “para que seja reconhecida a possibilidade de destaque dos honorários contratuais até o limite da quantia devida a título de juros de mora, sendo impossibilitado apenas o pagamento dos serviços advocatícios com a verba principal devidamente atualizada” (Vol. 12, fl. 10). 



    Todavia, o Tribunal de origem negou-lhes provimento ao fundamento de que “a respeito da possibilidade de pagamento dos honorários contratuais sobre a parcela referente aos juros de mora (….) a matéria (...) não foi objeto de irresignação nas razões do agravo de instrumento, nem foi apreciada pelo juízo de primeira instância, não sendo cabível a invocação da matéria nesta via, que não se vocaciona à inovação recursal”. Eis a ementa do julgado (Vol. 16, fl. 4):



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS DO FUNDEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA TURMA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À RETENÇÃO DA PARCELA REFERENTE A JUROS DE MORA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS. 



    1. O acórdão embargado negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão recorrida que indeferiu o pedido de retenção dos honorários advocatícios contratuais e acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela União, condenando-a a honorários advocatícios sucumbenciais.



    2. Alega o embargante que o acórdão recorrido foi omisso a respeito da possibilidade de pagamento dos honorários contratuais sobre a parcela referente aos juros de mora.



    3. A matéria, porém, não foi objeto de irresignação nas razões do agravo de instrumento, nem foi apreciada pelo juízo de primeira instância, não sendo cabível a invocação da matéria nesta via, que não se vocaciona à inovação recursal.



    4. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando , sendo descabidas as alegações da parte embargante.



    5. Embargos de Declaração não acolhidos.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 21), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE PITIMBU – PB e MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS alegam que o acórdão recorrido, ao declarar a impossibilidade de retenção de honorários advocatícios contratuais sobre o precatório referente à complementação das verbas do FUNDEB, conferiu interpretação equivocada ao art. 60 do ADCT e violou os arts. 5º, caput; 37, caput; 133; e 205 da CF/1988, pois levando em consideração que, em alguns casos, os recursos públicos decorrentes das complementações do Fundef só passaram a integrar o patrimônio dos entes municipais em razão da diligente atuação de advogados contratados, os quais desenvolveram a tese e atuaram em juízo, às vezes, por mais de 20 anos, não seria razoável negar-lhes o destaque dos honorários advocatícios, sobretudo porque atuaram sob o pálio de cláusulas contratuais que previam a remuneração apenas no êxito das demandas e em favor da ampliação dos recursos para o custeio da educação pública (Vol. 21, fl. 16).



    Nessa linha, ressalta que não havendo dúvidas de que os juros de mora não são alcançados pela vinculação constitucional prevista na antiga redação do art. 60 do ADCT (após a promulgação da EC 108/2020 a matéria passou a ser disciplinada no art. 212-A, da CF), os mesmos podem ser utilizados para adimplir os honorários contratuais dos advogados que propuseram as ações individuais, constituindo a União Federal em mora (Vol. 21, fl. 18).



    Requer, ao final, seja conhecido e provido o presente recurso para reconhecer ao advogado que de forma independente e corajosa (artigo 133, da CF/88), presta serviço visando à promoção da educação do nosso País, o direito de ser pago com as verbas recebidas graças ao seu esforço, não havendo dúvidas de que os juros de mora não são alcançados pela vinculação constitucional prevista na antiga redação do art. 60 do ADCT (após a promulgação da EC 108/2020 a matéria passou a ser disciplinada no art. 212-A, da CF), os mesmos podem ser utilizados para adimplir os honorários contratuais dos advogados que propuseram as ações individuais, constituindo a União Federal em mora (vol. 21, fl. 23).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a controvérsia não alcança densidade constitucional, limitando-se à análise da legislação infraconstitucional de regência (Vol. 28).



    No Agravo (Vol. 32), a parte sustenta que o acórdão recorrido violou diretamente a Constituição.



    No julgamento do REsp 1.984.439/PE, interposto concomitantemente ao presente apelo extremo, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento parcial ao recurso para reconhecer a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios com a verba correspondente de juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União (Vol. 42, fl. 7).



    É o relatório. Decido.



    Conforme narrado, a parte ora recorrente requer o provimento do Recurso Extraordinário para que os honorários advocatícios contratuais sejam pagos com a verba referente aos juros de mora, ao fundamento de que referida exação não é alcançada pela vinculação constitucional prevista na antiga redação do art. 60 do ADCT (Vol. 21, fl. 23).



    No Recurso Especial 1.984.439/PE, transitado em julgado em 29 de setembro de 2022, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) conheceu em parte do recurso e, nessa extensão, deu-lhe provimento para reconhecer a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios com a verba correspondente de juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União (Vol. 42, fl. 7). 



    Logo, o presente Agravo em Recurso Extraordinário perdeu seu objeto.



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente